Tribunal: TJMT
Processo: 0000855-93.2019.8.11.0110
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000855-93.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 065.240.781-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES - CPF: 061.378.611-47 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEBASTIAO ROSA DA SILVA - CPF: 000.949.551-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO.
PRELIMINAR DA PGJ.
1- RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES.
RECURSOS DEFENSIVOS
.
DOIS APELANTES.
2-
ABSOLVIÇÃO
.
TESE COMUM A AMBOS APELANTES
. FALTA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO HÍGIDA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. 3-
INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

PRIMEIRO APELANTE
. IMPERTINÊNCIA. VALOR DAS COISAS FURTADAS NÃO IRRISÓRIO. PRESENÇA DE QUALIFICADORA E MAJORANTE DE PENA. 4-
DO AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO
. ESTABELECIMENTO COMERCIAL INABITADO. IMPROCEDÊNCIA. PERIODO DE MENOR VIGILÂNCIA. 5-
AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO FURTO PRIVILEGIADO. PRIMEIRO APELANTE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. PENA FINAL MAIS FAVORÁVEL.
6-
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. SEGUNDO APELANTE.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1- Constatado facilmente o erro material da parte dispositiva da sentença condenatória, consistente no equívoco entre o número do inciso da qualificadora mantida e daquela rechaçada, é permitida a correção do referido desacerto, a fim de adequar a fundamentação despendida pelo singular juízo à parte dispositiva do
decisum
, sem que isso configure prejuízo às partes.

2- São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos delitos de Furto qualificado e majorado, a confissão de um dos apelantes, aliada às declarações do policial, de testemunhas e do informante, colhidas nas duas fases da persecução penal, apontando ambos os recorrentes como responsáveis pela subtração de itens pertencentes à vítima.

3- O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliada à incidência de causas qualificadora e de aumento de pena.

4- Para o reconhecimento da causa de aumento de pena descrita no art. 155, § 1.o, do CP (repouso noturno), é prescindível a presença de pessoas no local, não havendo ainda a necessidade de habitação, o que remonta à ideia de ser irrelevante que o imóvel tenha finalidade residencial ou comercial, desde que constatada menor vigilância em face do descanso noturno.

5- É apta a adoção da fração de 1/3 (um terço) para redução da pena pela modalidade privilegiada do furto (art. 155, § 2.o, CP), em decorrência do
modus operandi
empregado pelos agentes, não havendo que se falar em modificação do
quantum
escolhido pelo singular Juízo, especialmente, quando se trata de recurso exclusivo da defesa e se constata que a pena final fora fixada abaixo do que resultaria o cálculo dosimétrico, ou seja mais benéfica para a defesa.

6- Não se deve conhecer o pedido de decote da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa, se a referida causa foi rechaçada pelo singular Juízo e não incidiu na dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gonçalo Pereira de Souza Neto
e
Alexander Hiago Rosa Soares,
contra a sentença anexada sob ID. 90184134, pela qual foram condenados como autores dos crimes de
Furto qualificado
(art. 155, § 1.o e § 4o, IV, CP) às penas, de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de
10 dias-multa
(
Gonçalo Pereira de Souza Neto
), e
2 anos
e
4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
e
10 dias-multa
(
Alexander Hiago Rosa Soares
).

Em suas razões, o primeiro apelante pleiteia a
absolvição
por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, de maneira subsidiária almeja o reconhecimento da
atipicidade

material do fato
, invocando o princípio da insignificância.

Todavia, se vencido em tais teses, busca o
afastamento da qualificadora

do repouso noturno
e o
aumento da fração redutora
pelo
furto

privilegiado,
prevista no art. 155, § 2.o do Código Penal (ID. 90187460).

Por sua vez, o segundo apelante almeja a
absolvição
pela inexistência de prova da autoria. Acaso a tese seja superada, busca a
desclassificação
para
furto simples
,
afastando-se a qualificadora
prevista no art. 155, § 4.o, inciso I, do Código Penal, referente ao
rompimento de obstáculo à subtração da coisa
(ID. 101054477).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos (ID. 90187476 e 103389461).

A douta PGJ em seu parecer, manifestou-se em
preliminar
pela
correção

do dispositivo da sentença condenatória
, com o fito de alterar os incisos capitulados erroneamente e, no subsequente, opinou pelo
desprovimento
do recurso do primeiro apelante e pelo
parcial conhecimento
do recurso do segundo apelante e, na parte conhecida,
o desprovimento
, conforme sumário que segue (ID. 111968489):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, IV do Código Penal) – Penas definitivas fixadas em: GONÇALO – 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto sendo substituída por restritivas de direito – ALEXANDER – 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias multa em regime semiaberto – conhecimento parcial do recurso do réu ALEXANDER – carência de interesse recursal pelos recorrentes em relação ao pleito de afastamento da qualificadora do artigo 155, §4o, I do CP (rompimento obstáculo) porquanto já reconhecido em sentença – Preliminar de ofício – necessidade de correção de erro material na parte dispositiva da sentença judicial – Irresignações defensivas – AMBOS OS RÉUS: ausência de provas/indícios de autoria – pedido de absolvição por falta de provas – RÉU GONÇALO: atipicidade material – pleito de afastamento da causa de aumento do repouso noturno – correção da dosimetria (art. 155, §2o, CP) para incidir a diminuição do patamar máximo de 2/3 – pretensões incabíveis – materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos – inviabilidade de alteração da dosimetria da pena aplicada de forma idônea – não reconhecimento do princípio da insignificância – existência de elementos suficientes para caracterização da qualificadora de repouso noturno – precedentes judiciais – fundamentação complementar “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP – Pelo conhecimento do recurso de GONÇALO e parcial conhecimento do apelo de ALEXANDER e no mérito pelo improvimento de ambos recursos”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 29/9/2019, por volta das 5h20min, no interior do Bar do Baridiu, na cidade de Campinápolis,
Gonçalo Pereira de Souza Neto
(primeiro apelante) e
Alexander Hiago Rosa Soares
(segundo apelante),

no período de repouso noturno e
mediante rompimento de obstáculo,
teriam
subtraído, para si, coisas alheias móveis
,
consistentes em vários pacotes de cigarros e chocolates diversos

pertencentes à vítima
Sebastião Rosa da Silva.

Deste modo, foram denunciados pela conduta capitulada no art. 155, § 1.o e § 4.o, incisos I e IV, do Código Penal.

Após regular trâmite processual,
sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a Ação Penal, afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo e condenando os acusados pelo crime previsto no art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso I do Código Penal estabelecendo as seguintes penas: 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituídas por duas penas restritivas de direito para
Gonçalo Pereira de Souza Neto
e 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multas, para
Alexander Hiago Rosa Soares.

Neste grau de jurisdição, inconformados, ambos os apelantes pleitearam a reforma da sentença condenatória, com o fito de absolvê-los ou alteração da pena final.

1- Antes de adentrar ao mérito recursal, impossível passar despercebida a preliminar suscitada pela d. PGJ, em relação à correção da parte dispositiva da sentença condenatória, com o fito de adequá-la à fundamentação e à dosimetria da pena.

Depreende-se que o singular Juízo afastou corretamente a qualificadora do rompimento de obstáculo, em decorrência da ausência de prova pericial apta a comprovar a circunstância em questão,
in verbis
:

“Por outro lado, deixo de reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo por se tratar de circunstância que deixa vestígios, os quais não foram objeto de perícia. Assim, decoto da denúncia
o inciso IV
do § 4o do artigo 155 do Código Penal.

Contudo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação para o crime de furto simples, pois, embora não tenha sido reconhecido o rompimento de obstáculo, restou cabalmente provado o concurso de pessoas, assim, remanesce a qualificadora prevista no
inciso I
do § 4o do art. 155 do CP. (...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO e ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o,
incisos I,
do Código Penal.” - Destaquei

Como se vê, expressamente, constam os motivos pelos quais a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente em decorrência do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos, entretanto, o singular Juízo confundiu-se quanto aos respectivos incisos de cada qualificadora analisada, mantendo na capitulação o inciso I, quando na realidade deveria ser o inciso IV, senão vejamos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Deste modo, existindo erro material de fácil percepção, é possível a correção pelo Juízo
ad quem,
inclusive de ofício,

sem que isso configure prejuízo à defesa e nesse mesmo sentido esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“(...) a decisão posterior que sanou as omissões nas partes dispositiva e dosimétrica da sentença quanto ao delito em questão, não viola a preclusão pro judicato, tampouco traduz surpresa ou prejuízo, mais depressa configurando retificação de
erro

material
, passível inclusive de correção ex officio, ex vi do art. 494, inc. I, do CPC c/c art. 3.o, do CPP.” (TJMT. 0009400-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

À dista disso,
acolho
a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, com o fito de adequar a fundamentação à parte dispositiva, retificando-a para que se faça constar a condenação dos apelantes pelo crime disposto no art. 155, § 1.o (repouso noturno) e § 4.o, inciso IV (concurso de pessoa), do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise dos recursos defensivos.

2- Ambos os apelantes buscam a absolvição pela insuficiência probatória, sob o argumento de que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar o decreto condenatório, porque se escora exclusivamente na confissão do apelante
Gonçalo Pereira
ou porque a acusação não conseguiu superar a negativa de autoria do recorrente
Alexander Hiago.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está demonstrada através dos Boletins de Ocorrências (ID. 90184118 - Pág. 7/ 90184118 - Pág. 13), Auto de verificação do local do crime (ID. 90184118 - Pág. 9), Declaração vítima (ID. 90184118 - Pág. 16), Auto de Exibição e Apreensão (90184118 - Pág. 19), Auto de avaliação (ID. 90184118 - Pág. 20) e Termo de reconhecimento de objeto (ID. 90184118 - Pág. 21).

Já as autorias do crime, estão sobejamente comprovadas através dos elementos de provas colhidos na seara policial e ratificados em Juízo, pelos quais o Juízo
a quo
formou corretamente o seu convencimento e de maneira fundamentada expôs os motivos que o levaram à conclusão pela condenação dos envolvidos.

Vejam, durante a audiência de instrução e julgamento o policial militar
Márcio da Silva Maciel
detalhou a ocorrência, descrevendo que a polícia foi acionada pela vítima no período da madrugada, constatou todas as circunstâncias e objetos subtraídos, registrando o respetivo Boletim de Ocorrência.

Ressalta, ainda, que posteriormente a guarnição policial identificou
Gonçalo Pereira
e
Alexander Hiago
, caminhando juntos,

portando uma sacola que continha os mesmos objetos, marcas e características dos bens subtraídos da vítima
Sebastião Rosa da Silva,
o que levou o primeiro apelante a evadir-se do local, adentrar residência alheia e foragir-se para zona de mata, já o segundo apelante continuou caminhando normalmente possibilitando a sua abordagem e encaminhamento para o Batalhão da Polícia Militar e após para a Delegacia de Polícia Civil, a fim de que pudesse prestar esclarecimentos.

Não bastasse isso, o próprio apelante
Gonçalo Pereira
confessou em Juízo a prática delitiva e confirmou o envolvimento de
Alexander Hiago,
contando que estiveram no Bar da vítima em duas ocasiões diversas no mesmo dia, sendo que na primeira vez adentraram ao local juntos, porém ao retornarem somente o segundo recorrente ficou no interior do imóvel, enquanto o primeiro apelante permaneceu vigiando a parte externa.

Corroborando com a versão do policial e também do primeiro apelante, há o depoimento da testemunha
Edvaldo Carrion da Silva,
que durante a audiência confirmou que ambos os apelantes passaram por ele e
Alexander Hiago
lhe ofereceu 4 maços de cigarro pelo valor de R$ 50,00 no total, mas que não adquiriu por suspeitar serem de os objetos de origem ilícita.

Deste modo, não restam dúvidas de que os dois apelantes praticaram o furto qualificado, porquanto além de terem sido surpreendidos na posse de partes dos bens subtraídos e também foram vistos vendendo os mesmos objetos logo após terem subtraídos.

Assim, não há o que se falar que a sentença está embasada exclusivamente na confissão do primeiro apelante, porque há os depoimentos das testemunhas supramencionadas e do informante
Thallys da Silva Santos
narrando como ocorreu a identificação dos recorrentes como autores do crime.

Igualmente, conclui-se que a negativa de autoria de
Alexander Hiago
mostra-se isolada e sem qualquer subsídio diante da concreta demonstração de seu envolvimento da empreitada criminosa, em especial, através da confissão do comparsa
Gonçalo Pereira
e da declaração uníssona da testemunha
Edvaldo Carrion da Silva.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:

“1. Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP.
” (TJMT. 0008587-79.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Assim, estando
comprovada a existência do crime, de sua autoria
e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes.

3- Outrossim, no tocante à pretensão do primeiro apelante para reconhecimento da atipicidade material da conduta, por incidência do
Princípio da Insignificância
, é cediço que se deve levar em consideração cumulativamente:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social.

Note-se que, conforme o Auto de Avaliação (ID. 90184118 - Pág. 20), os bens subtraídos pelos recorrentes totalizaram o R$ 347,00 o que corresponde a 34,76% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 998,00, em face disto inviável a aplicação do princípio almejado.

Portanto, impossível a aplicação do Princípio da Insignificância ao caso, mormente porque acompanho o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, de que, para fins de aplicação indigitado princípio, considera-se irrisório o bem avaliado em
quantum
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Sobre o assunto, a jurisprudência entende que para se reconhecer a inexpressividade do valor do bem subtraído, este não pode superar o montante de 10% do salário-mínimo, confira-se:

“2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.

3. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial.” (STJ. AgRg no HC 658.952/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Não bastasse, ainda que pequena parte dos objetos tenha sido restituída, tal fato analisado de forma isolada não é suficiente para embasar a incidência do princípio invocado.

Merece destaque a análise permeada pelo singular Juízo, a respeito da lesividade da conduta criminosa praticada, frente à situação econômica do município de pequeno porte e, consequentemente, da subsistência da vítima:

“Os bens subtraídos, segundo termo de avaliação, tem somados o valor de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), portanto, mais de 30% do salário mínimo a época dos fatos, esse valor em um município de pequeno porte e de precária economia como o de Campinápolis se revela significante para a subsistência da vítima e, consequentemente, deve ser tutelado pelo direito penal ante a relevância do bem jurídico.” (ID. 90187450 - Pág. 14)

Outrossim, mesmo que os bens subtraídos fossem irrisórios, importante ressaltar que a presença de qualificadora impede a aplicação do princípio em questão, como dispõe o
Enunciado n.o 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Além de tudo, o crime foi cometido durante o repouso noturno, o que, por si só, já impede a incidência do princípio da insignificância.

É esse o entendimento do STJ:

“(...) Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da bagatela, porquanto o crime de furto foi praticado no período noturno, circunstância concreta desabonadora que demonstra maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1752102/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Assim, partindo das premissas de que as
res furtivae
não são de valor inexpressivo, a conduta dos apelantes é reprovável, dada a existência de causa de aumento de pena e uma qualificadora (rompimento de obstáculo e concurso de agentes, um deles adolescente), não há reconhecer a atipicidade da conduta dos apelantes.

Apreciada as teses principais, passa-se a análise dos requerimentos atinentes às causas de aumento impugnadas pelos apelantes.

4- O primeiro apelante, roga a exclusão da causa de aumento correspondente ao repouso noturno, aduzindo que o local do crime se tratava de estabelecimento comercial e que no seu interior não havia pessoas repousando.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento, visto que para o reconhecimento da causa de aumento de pena descrita no art. 155, § 1.o, do CP, é
prescindível a presença de pessoas no local, não havendo, ainda, a necessidade de habitação, o que remonta à ideia de ser irrelevante que o imóvel tenha finalidade residencial ou comercial.

Elucidando melhor a situação, colaciono o excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, que se amolda ao caso concreto posto em julgamento, qual seja: crime praticado em cidade de interior, por volta das 5h30, contra estabelecimento comercial, sem habitação, senão vejamos:

“2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno,
ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial
ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime".

3. O legislador tinha em mente, ao estabelecer a aludida causa de aumento, o fato da res estar mais desprotegida, dada
a precariedade da vigilância
durante o repouso noturno, que deve ser entendido como o período em que as pessoas se recolhem.
No caso, reconhecido que o crime foi perpetrado às 5h30min durante o inverno, ou seja, ainda durante a madrugada, mesmo que as pessoas possam começar o dia mais cedo em uma cidade interiorana, no local dos fatos, conforme o reconhecido nos autos, as pessoas estavam repousando, o que basta para justificar o aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico.

4. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, "[...] a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto" (AgRg no REsp n.

1.708.538/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 12/4/2018).” (STJ. AgRg no HC 674.534/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). – Destaquei.

Seguindo esse raciocínio, tem-se que a finalidade da lei é coibir de forma mais severa o agente que comete crimes patrimoniais durante o período em que a vigilância se torna reduzida quando as pessoas costumeiramente recolhem-se para repousar, evidenciando, assim, uma maior vulnerabilidade neste período.

Diante de tais apontamentos, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena elencada no art. 155, § 1.o, do CP.

5- Prosseguindo, não merece provimento à pretensão do primeiro apelante sobre o
quantum
atribuído ao benefício previsto no art. 155, § 2.o, do CP (
furto privilegiado
), tendo em vista que, ao contrário do que a defesa alega, o singular Juízo justificou a escolha da fração mínima diante do
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa pelos infratores.

Maximize-se que a pena do primeiro apelante está fixada de maneira ainda mais favorável, porquanto ao utilizar a fração de aumento e diminuição de pena no patamar de 1/3, a reprimenda final resultaria em: 1 ano, 5 meses e 24 dias de reclusão e, como se vê, o singular Juízo estipulou-a em 1 mês e 24 dias abaixo do cálculo matemático ideal.

Logo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, necessário manter a pena estipulada na sentença condenatória, inalterando a fração redutora, porquanto devidamente motivada.

6- Finalmente, deixo de conhecer a pretensão recursal do segundo apelante referente ao decote da majorante do rompimento de obstáculo, porquanto, conforme anteriormente mencionado, o Juízo
a quo
decotou expressamente o rompimento de obstáculo, equivocando-se apenas na indicação do inciso correspondente à qualificadora do concurso de pessoas que foi mantida e utilizada para alterar os parâmetros da pena basilar, ou seja, qualificar o tipo penal.

Diz-se, então que
“não há interesse recursal quanto ao decote de rompimento de obstáculo, quando esta qualificadora não foi utilizada na dosimetria da pena aplicada.”
(TJMT. 0000388-84.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Deste modo, se o rompimento de obstáculo foi corretamente rechaçado pelo singular Juízo e em nada influenciou na dosimetria penal, carece de interesse recursal o pedido do segundo apelante.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar
ministerial suscitada, retificando-se a parte dispositiva da sentença, para que se faça constar a seguinte tipificação: art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal. No mérito,
desprovejo
o recurso de
Gonçalo Pereira de Souza Neto
, bem como
conheço em parte
o recurso de
Alexander Hiago Rosa Soares
e, nesta extensão,
desprovejo-o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022